Tribunal: TJDFT
Processo: 0746692-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A penhora eletrônica sobre o limite do cheque especial é incabível, porquanto se trata de valor que pertence à instituição financeira e não ao cliente, embora colocado à sua disposição. Assim, ao Executado que afirma que a constrição recaiu sobre tais valores, incumbe-lhe provar suas alegações.
2. Se o extrato bancário que instrui os autos não corrobora as assertivas de que o bloqueio eletrônico atingiu o limite do cheque especial, não tem como prosperar a alegada impenhorabilidade das verbas constritas para fins de desconstituição da penhora.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.